Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009802-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (EMBARGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (EMBARGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGANTE), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento
a Agravo de Instrumento a fim de conceder a justiça gratuita aos embargados
.

A embargante insurge-se contra o aresto alegando que os embargados possuem muitos imóveis e capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante insurge-se contra o aresto alegando que os embargados possuem muitos imóveis e capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração.

Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso a agravante apresentou cópia do holerite que mostra que ela recebe líquido por mês R$ 4.406,44 (Id 75137868 dos autos em primeiro grau), bem como a declaração de imposto de renda que atesta que o agravante (Francisco Carlos) é seu dependente.

Ademais, os extratos bancários de Id n. 129018154, 129018155 e 129018156 e a Certidão da Junta Comercial de Id n. 130217279, mostram a diminuta transação financeira da empresa em nome do agravante e que a agravante não tem empresa em seu nome.

A existência de registros de imóveis em nome daquele que requer a justiça gratuita não impede a concessão do benefício se não há prova de com eles é auferido lucro suficientes para o pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, desta Câmera:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – LAPSO SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE O INÍCIO DA CONTAGEM DOS PRAZOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA DEFINIDA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Se o lapso entre o marco inicial do prazo e o ajuizamento da Monitória for maior que 05 anos, está prescrita a Ação.

A existência de registros de imóveis em nome do beneficiário da justiça gratuita não impede a sua manutenção se não comprovado que aufere com esses bens rendimentos necessários ao pagamento das custas processuais.

Na falta de estipulação na sentença, a verba honorária deverá ser fixada em segundo grau.” (AP 1004992-22.2019.8.11.0007, julg. 15/07/2020, DJe 17/07/2020).

A desistência da Ação não foi objeto da decisão agravada, logo não pode ser aqui apreciado o argumento da agravada a esse respeito.”

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022